Tribunal: TJDFT
Processo: 0721883-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0721883-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA, contra ato do d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar conta a Mulher de Taguatinga/DF que, nos autos no 0711576-87.2022.8.07.0007, determinou o monitoramento eletrônico do paciente. Noticia, em suma, que foi instaurado inquérito policial por meio de auto de prisão em flagrante lavrado no dia 23.06.2022, quando o paciente foi preso em razão da suposta prática dos delitos de ameaça (por duas vezes), vias de fato e lesão corporal, tudo no contexto da violência doméstica. Relata que, na audiência de custódia ocorrida em 25.06.2022, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais não se incluiu a monitoração eletrônica. Acrescenta que, remetidos os autos ao d. Juízo da origem, ao ser intimado, o il. representante do Parquet oficiou pelo incremento das medidas protetivas a fim de incluir o monitoramento eletrônico, o que foi deferido pelo juízo apontado coator, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Argumenta que tal decisão sujeita o paciente a constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, violando o princípio do contraditório e da vedação às decisões de terceira via, pois o reforço das medidas cautelares diversas do encarceramento foi deferido sem que a Defensoria Pública fosse previamente ouvida acerca do requerimento ministerial. Defende a impossibilidade de revisão dos fundamentos da decisão do juízo de custódia diante da inexistência de fatos novos. Alega que não havendo modificação na situação de fato que ensejou a aplicação das medidas cautelares fixadas inicialmente, é incabível o reforço das medidas restritivas. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, dispensando o paciente do uso do monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que, no dia 23.06.2022, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos delitos lesão corporal, ameaça (por duas vezes), vias de fato (art. 129, § 9o, art. 147, caput, do Código Penal cc art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006 e art. 21 da LCP), tudo no contexto da violência doméstica, porque teria agredido e ameaçado sua companheira, desferido tapas no filho comum do casal, de 9 anos de idade, e, ameaçado a sua enteada, que contava com 18 anos. Os autos dão conta que o paciente teria chegado em casa embriagado e perpetrou as agressões mencionadas e ameaçou os presentes com uso de uma faca, a fim de que não fosse solicitada a presença da polícia no local. Por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 25.06.2022 (inquérito policial no 402/2022 – 12a DP, Ocorrência Policial no 4539/2022 – 12o DP, processo no 0711576-87.2022.8.07.0007 e protetivas no 0711575-05.2022.8.07.0007), após o Ministério Público oficiar pela conversão do flagrante em preventiva, foi concedida a liberdade provisória, sem fiança, mediante a imposição de medidas cautelares: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes doart. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. Depreende-se, ademais, dos elementos informativos que acompanham o auto de prisão em flagrante- APF, os quais, repise-se, nesse momento de análise perfunctória do caso, figuram-se como os únicos documentos à disposição desse Juízo, que a prisão em flagrante, levada a efeito pela autoridade policial, não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Nesse sentido, deixo de relaxar a prisão em flagrante. Passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Em que pese a gravidade dos fatos narrados no APF, tem-se que o autuado é tecnicamente primário, mostrando-se razoável a concessão da liberdade, em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, o que sugere que o deferimento das medidas protetivas será suficiente para acautelar a vítima. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta demasiadamente os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante do exposto, CONCEDO, SEM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a CLAUDIO SILVA DE OLIVEIRA (filho(a) de Jose Flavio de Oliveira e de Maria Jose da Silva, nascido 19/09/1971). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei no 11.340/06, defiro as seguintes medidas protetivas favoráveis à(s) vítima(s), impondo ao(à) ofensor(a): a) Imediato afastamento do lar de convivência com as ofendidas (Danielle e Maria Eduarda); b) Proibição de aproximação das ofendidas (Danielle e Maria Eduarda) a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; c) Proibição de contato com as ofendidas (Danielle e Maria Eduarda), por qualquer meio de comunicação. O DESCUMPRIMENTO A ESTAS CONDIÇÕES IMPORTARÁ NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. O exame de outra(s) medida(s) protetiva(s) pleiteada(s) fica reservado ao juiz natural, que poderá colher elementos mais robustos para a tomada de decisão. (...) (ID 36920906, págs. 86/88. Grifos no original). Noutro giro, o d. Juízo apontado coator, ao atender o requerimento do Parquet, determinou o uso do monitoramento eletrônico, sob os seguintes fundamentos: (...) Depreende-se dos autos que o ofensor foi preso em flagrante no dia 23/06/2022 e que, em audiência do NAC, realizada no dia 25/06/2022, o juiz lhe concedeu a liberdade provisória, sem fiança, bem como deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes no afastamento do lar, na proibição de aproximação das ofendidas (Danielle e Maria Eduarda), por um limite mínimo de 500 (quinhentos) metros, e proibição de contato com as ofendidas (Danielle e Maria Eduarda), por qualquer meio de comunicação (ID 129773348, págs. 43/45). Ademais, este juízo, ao ID 129773348 – pág. 51, nos autos n° 0711575-05, no dia 30/06/2022, manteve as medidas protetivas de urgência outrora deferidas, bem como deferiu as medidas protetivas de urgência de separação de corpos e suspensão de visitas, em favor da vítima Alec Silva de Oliveira, bem como de proibição de contato e de aproximação do menor, por um limite de 500 (quinhentos) metros. Conforme informações constantes dos autos, o ofensor foi devidamente intimado das medidas protetivas de urgência no dia da referida audiência e, em relação as últimas medidas protetivas de urgência deferidas por este juízo, foram expedidos mandados urgentes de intimação para as partes. Todavia, em que pese o deferimento das medidas protetivas de urgência, como bem salientou o Ministério Público, é possível observar que o ofensor, conforme relato da vítima, faz uso de imoderado de álcool e drogas, o que vem se intensificando nos últimos tempos. Ademais, a vítima Danielle afirmou que já sofreu outras agressões por parte do companheiro, perpetradas contra si e filho do casal. A filha da vítima, Maria Eduarda, narrou, ainda, que foi ameaçada por Claúdio, o qual se armou com uma faca, a fim de intimidá-la. Dessa forma, entendo recomendável à espécie, que, além da manutenção das medidas protetivas de urgência já deferidas em favor das vítimas, a aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica (artigo 319, IX, do CPP), que visa fortalecer o sistema de proteção em favor da ofendida. Com efeito, a Lei no 12.403/2011 instituiu o monitoramento eletrônico como medida cautelar autônoma substitutiva da prisão (CPP, art. 319, IX). Trata-se de medida excepcional recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP. A medida se mostra capaz de inibir reiteração de violência doméstica e familiar para efetivação nacional da Lei Maria da Penha no tocante à efetividade no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Ademais, com o monitoramento eletrônico a autoridade terá condições de aferir sobre o cumprimento da medida protetiva de urgência, se o agressor está cumprindo as ordens judiciais de se manter afastado de determinadas pessoas, vítima, seus familiares e testemunhas ou de certos lugares, como lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida ou frequentação de lugares, a depender de quais medidas protetivas de urgência foram estabelecidas, para preservar a integridade física e psicológica da vítima. Sob tal ótica, o uso de monitoramento eletrônico, como meio de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, trará efetividade no cumprimento das medidas protetivas de urgência e alargará a proteção da mulher, aumentando o sistema de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. No caso concreto, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da integridade física da vítima, porquanto ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do autuado, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso a liberdade do conduzido do que a custódia cautelar. Importa destacar que o acusado atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3o da Portaria GC 141/2017, bem assim à Portaria no 41/2018, e, por outro lado, não incide em qualquer dos óbices do artigo 2o, §3o, do ato regulamentar no 141/2017. Acrescenta-se que a medida cautelar da monitoração eletrônica deve vir acompanhada da proibição do autuado de ausentar do DF (art. 319, IV, do CPP), o que, além de ser necessário para assegurar o regular andamento do processo e da instrução criminal, viabiliza em termos operacionais a própria monitoração ora aplicada. Diante do exposto, DEFIRO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES em desfavor de CLAÚDIO SILVA DE OLIVEIRA: a) proibição de se ausentar do DF; b) monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias; passado o período de 90 (noventa) dias, o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. DEFIRO, ainda, a medida protetiva de urgência de proibição de freqüentar lugares, devendo o ofensor respeitar distância mínima de 500 (quinhentos) metros dos seguintes endereços, os quais ficam definidos como ZONA DE EXCLUSÃO da medida cautelar de monitoração eletrônica: - Residência das vítimas: QNA 23, Lote 19, Taguatinga; e - Trabalho da vítima Maria Eduarda: 114 SUL, CASA BLACA 22 – EMRPESA HARPIA PARTICIPAÇÕES. Mantenho as demais medidas protetivas de urgência já deferidas pelo Juízo. (...) (ID 36920906, págs. 155/158. Grifou-se). Com efeito, em exame preliminar, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificaram a determinação de monitoramento eletrônico do paciente, uma vez que as medidas protetivas fixadas inicialmente não se revelaram suficientes para a salvaguarda da integridade das vítimas e para a prevenção de novas condutas delitivas. Destaque-se que, ao se manifestar no auto de prisão em flagrante, o Parquet oficiou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo o d. Juízo do NAC decidido pelas medidas menos gravosas, ressaltando a possibilidade de nova apreciação pelo d. Juízo da causa. Registre-se que, em exame perfunctório dos documentos carreados aos autos, pode se inferir que o paciente apresenta histórico de violência contra sua esposa, filho e enteada, os quais não haviam o denunciado por receio de suas ameaças. Deste modo, diante do quadro fático apresentado, entende-se recomendável a manutenção do monitoramento eletrônico imposto ao paciente, pois aparentemente adequado. Ressalta-se, ainda, que não há prejuízo de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 04 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR